Tribunal: TJDFT
Processo: 0742047-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE DE AGIR. ALVARÁ JUDICIAL. VEÍCULO ALIENADO PELO DE CUJUS QUANDO EM VIDA. ÚNICO HERDEIRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. A pretensão de simples expedição de alvará judicial, autorizada pelo Diploma Processual vigente (art. 725, VII), integra os procedimentos de jurisdição voluntária. Tal pretensão consiste, basicamente, no suprimento judicial autorizativo para a realização de determinado ato.

2. Existe o interesse de agir quando a ação se mostra útil e necessária à parte, não cabendo ao Juízo constatar a inexistência de tal condição quando há regramento legal o qual, em regra, inviabiliza a atuação da parte quanto à realização de ato administrativo.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.